Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-92.2013.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002668-92.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REMI HAUWETER - CPF: 892.110.069-53 (VÍTIMA), JANIO MARCOS ALVES - CPF: 017.482.969-81 (VÍTIMA), JOSE JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS - CPF: 734.842.701-44 (APELANTE), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), PAULINO JOAO DA COSTA - CPF: 843.661.331-72 (APELANTE), GENTIL ELIAS DE SOUZA - CPF: 229.363.001-34 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO RECORRENTE
JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS
EM RAZÃO DA SUA MORTE E, QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES,
PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 180,
CAPUT

[POR DUAS VEZES] C/C ART. 311,
CAPUT
[POR DUAS VEZES] TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS

-
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES – FALECIMENTO E PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES – MÉRITO -
2.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO –
3.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PARCIAL ACOLHIMENTO – REFORMA QUANTO À AÇÃO PERPETRADA NO VEÍCULO SEMIRREBOQUE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – REPRIMENDA REAJUSTADA -
4.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES –
5.
REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – EVIDENCIADA A COAUTORIA DO AGENTE –
6.
MODIFICAÇÃO DO CONCURSO ENTRE OS CRIMES RECONHECIDOS NA R. SENTENÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – PERSISTÊNCIA DE UMA ÚNICA INFRAÇÃO PENAL CONTRA OS RECORRENTES -
7.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES DOS AGENTES QUANTO À PARTE DOS CRIMES E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, extingue-se a punibilidade do agente quando comprovada a morte, ressaindo prejudicada a análise do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal.

Outrossim, em relação aos apelantes remanescentes e no tocante aos crimes de receptação que lhes foram impostos, extingue-se as suas punibilidades pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ressaindo prejudicada a análise das teses relacionadas a essas infrações penais.

2.

Descabe apreciar o direito do agente de recorrer em liberdade se a benesse foi concedida no bojo da r. sentença condenatória.

3.

Em sendo comprovado nos autos que a adulteração dos sinais de identificação ocorreu em veículo que não se classifica como automotor, a exemplo de reboques e semirreboques, de rigor absolver os agentes por atipicidade da conduta.

4.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea para conferir valoração desfavorável aos antecedentes criminais, é inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal.

5.

Não há falar em participação de menor importância quando demonstrada a unidade de desígnio do agente com os demais envolvidos na ação ilícita, e a sua atuação em coautoria para o alcance do resultado ilícito.

6.

Em razão da extinção da punibilidade e da absolvição proclamadas em benefícios dos recorrentes, ressai prejudicada a análise do concurso entre crimes, porquanto persistente o cometimento de uma única infração penal.

7. Descabe cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se reconhece os maus antecedentes do agente. Inteligência do art. 44, inciso III do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTES

JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS

PAULINO JOÃO DA COSTA

GENTIL ELIAS DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS
,
PAULINO JOÃO DA COSTA
e
GENTIL ELIAS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 0002668- 92.2013.8.11.0005 - Código 90360, na qual foram
condenados
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos
no art. 180,
caput

[por duas vezes] c/c art. 311,
caput
[por duas vezes] todos do Código Penal
, impondo-se ao
primeiro recorrente
a reprimenda de
08 anos de reclusão
, em regime semiaberto, e o pagamento de

40 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; e
aos demais insurgentes
as sanções individuais de

10 anos de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento,

por cada um deles, de
80 dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas nos ID 76016118 e ID 76016119, o recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
pretende,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, em razão da sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis.
No mérito
, almeja

a
absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria, o fato de não ter sido reconhecido pelas vítimas e a ausência de liame subjetivo com os demais agentes.
De forma subsidiária, requer a

fixação
das penas-bases no mínimo legal
; a

incidência da causa de diminuição da participação de menor importância
, com consequente
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
; e, no tocante ao
crime de receptação
, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
em decorrência no novo
quantum
de pena a ser estabelecido em seu benefício.

A seu turno, por meio das razões recursais de ID
76016129, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente
PAULINO JOÃO DA COSTA
vindica,
em sede de prejudicial de mérito
e no que tange aos
crimes de receptação
, a
extinção da sua punibilidade
, em razão da prescrição da pretensão da punitiva, na modalidade retroativa.

No mérito, postula
a absolvição dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, com fulcro no
aforismo
in dubio pro reo
, porquanto não demonstrada a sua colaboração na conduta ilícita em apreço, tampouco o liame subjetivo com o possível responsável por esse ato, ao que cumula a tese de
atipicidade da conduta
, uma vez que um dos veículos apreendidos não se enquadra na condição de automotor, que é elemento normativo do tipo penal. De forma subsidiária, requer a
fixação da pena no mínimo legal
,
assim como o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de mesma natureza jurídica.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 76016131, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
dos apelos interpostos, a fim de que seja reconhecida em prol dos apelantes a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de receptação,

assim como seja aplicada em benefício do recorrente
Gentil Elias de Souza
a regra do crime continuado entre as infrações penais previstas no art. 311,
caput
do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 79308493, requereu a
conversão do julgamento em diligência
, com o fito de oportunizar ao recorrente
JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS
a apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, §4.o do Código de Processo Penal.

Nessa oportunidade, por meio do petitório de ID 79308493, a Defesa formulou
pedido de extinção da punibilidade do réu
, em razão do seu falecimento, comprovado com a juntada de certidão de óbito.

Oportunizada nova vista dos autos, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer encartado no ID 83946465, pela
extinção da punibilidade
do recorrente
JOSÉ JOAQUIM

GIVAGO DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, bem como pelo
provimento parcial dos recursos remanescentes
, a fim de que em relação ao crime de receptação seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e sejam os recorrentes absolvidos no tocante a um dos crimes de adulteração de sinal de veículo automotor, por atipicidade da conduta.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES – FALECIMENTO DE UM DELES; PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS E NO TOCANTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que a Defesa do réu
JOSÉ JOAQUIM

GIVAGO DOS SANTOS
informou o seu falecimento e o comprovou por meio da certidão de óbito, ora encartada no ID 79308493, sobrevindo a isso manifestação ministerial, nos termos determinados pelo art. 62,
caput
do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impõe-se
a extinção da punibilidade do agente e o reconhecimento da perda do seu interesse recursal
, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal,
in verbis
:

(...)
“em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por conseqüência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente (...)”
(REsp 680.998/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 421) – Destaquei.

Com efeito,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente
JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, tornando
PREJUDICADA
a análise do recurso interposto, pela perda superveniente do interesse recursal.

Sob outro enfoque e especificadamente
no tocante aos crimes de receptação
atribuídos aos recorrentes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
as pretensões punitivas estão fulminadas pela prescrição, que
igualmente resultam na extinção de suas punibilidades
e tornam
PREJUDICADAS
as apreciações das teses relacionadas a essas infrações penais.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A propósito, o
art. 110, §1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada:
trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Outrossim,
a teor do art. 119 do Código Penal e da jurisprudência firmada, tratando-se de hipótese em que incida o
concurso de crimes
, a prescrição deve ser calculada com base nas penas impostas a cada um deles, isoladamente consideradas,
in verbis
:

“(...) 7. “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente" (art. 119 do Código Penal).
8. O
reconhecimento da prescrição deve ser calculado isoladamente para cada delito,
de forma que não poderia o Tribunal de origem afastar a extinção da punibilidade anteriormente declarada, somando-se as penas dos dois crimes”.

(STJ - HC 388.983/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese se trata de insurgência exclusiva da defesa e os prazos prescricionais devem ser aferidos
pelo
quantum
de penas concretamente impostos aos condenados
em cada um delitos patrimoniais
, isto é,
01 ano e 06 meses de reclusão, além de 20 dias-multa
.

Logo, de acordo com a regra
no art.
110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 anos
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;”

A denúncia foi recebida em
10/10/2013
(ID

76015958) e a r. sentença condenatória publicada na data de
20/03/2018
(ID 76016100), de modo que se passaram mais de
04 anos
entre os dois marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do Código Penal.

Destarte, fica evidenciado que o Estado perdeu o
seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, no tocante aos delitos de receptação simples,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal

para,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o,

todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos apelantes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
,
ressaindo
PREJUDICADAS
as pretensões relacionadas a essas infrações penais.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso interposto por
PAULINO JOÃO DA COSTA

é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado.

Noutro viés, o recurso interposto por
GENTIL ELIAS DE SOUZA
é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado e
parcialmente necessário
para se atingir a finalidade colimada.

No
que se refere à pretensão de recorrer em liberdade,
carece-lhe interesse recursal
, porquanto a benesse foi concedida no bojo da r. sentença condenatória, consoante se vê do excerto em destaque:

“
Considerando que os acusados responderam ao processo em liberdade e ausente alguma situação fática e/ou jurídica descrita no art. 312 do Código de Processo penal, os mesmos podem aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em liberdade
”.
(sic - ID 76016099, Pág. 14).

A propósito, cuida-se de atuação escorreita, à medida que a prisão preventiva imposta ao recorrente foi substituída por cautelares diversas em 11/03/2015 (ID 76016053), não se vislumbrando a prolação de nova decisão restringindo a sua liberdade.

Com efeito,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do apelo interposto por
GENTIL ELIAS DE SOUZA
.

Limitando-se a narrar os fatos relacionados às pretensões recursais remanescentes, verte da denúncia que, na data de
22 de setembro de 2013
, em horário e local indeterminados, os recorrentes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
, juntamente com
José Joaquim Givago dos Santos
, em unidade de desígnios,
adulteraram sinais identificadores de veículos automotores
, por meio da substituição das placas indexadas no

“Cavalo Trator Iveco Fiat” e no semirreboque “Randon SR CA”.

Segundo narrativa realizada pelo órgão acusatório,
Jânio Marcos Alves
e
Remi Hauweter
noticiaram a Polícia Militar a ocorrência de crime de roubo perpetrado em seus desfavores, no qual lhes subtraíram os veículos “Cavalo Trator Iveco” e o semirreboque “Randon”, contendo carga de soja, além de objetos pessoais.

Na mesma oportunidade, informaram sobre a existência de rastreador naquele veículo, possibilitando aos agentes públicos procederem a localização do item na denominada “Estrada do Caju”, para onde se dirigiram e surpreenderam os ora recorrentes na posse dos veículos surrupiados. Ato contínuo, os infratores abandonaram a
res furtiva
e iniciaram a fuga valendo-se de uma caminhonete S-10 ali estacionada, a qual foi perseguida e abordada pelos policiais, resultando na prisão daqueles.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na carroceira daquela caminhonete foram localizadas as placas de identificação originais do caminhão e do semirreboque abandonados na ‘Estrada do Caju’, que, a seu turno, já apresentavam identificações falsas em seus para-choques.

Por esses fatos,
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto
no art. 311,
caput
c/c art. 69 [por duas vezes] do Código Penal
, contexto este em que exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM FULCRO O ART. 386, INCISOS III E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Infere-se da r. sentença condenatória, que a autoridade judiciária atribuiu aos recorrentes

GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
o cometimento de
duas infrações
penais referentes à adulteração de sinal de veículo automotor, uma vez que tanto o
“Cavalo Trator Iveco Fiat” como o semirreboque “Randon SR CA” apreendidos em seus poderes possuíam placas de identificação
incompatíveis
com as originais.

Vislumbra-se, outrossim, que o recorrente
PAULINO JOÃO DA COSTA
amparou o seu pedido absolutório em distintos argumentos, um deles atinente à atipicidade da conduta, por ausência de elemento normativo do tipo penal, à medida que o veículo “semirreboque” não se classifica como automotor.

Neste ponto, cuida-se de
raciocínio procedente
, que deve ser acolhido e estendido ao coapelante
GENTIL ELIAS DE SOUZA.

Como se sabe, o art. 96, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro classifica
os veículos
de acordo com
a sua tração
, elencando-os como: (
i
)
automotor
; (
ii
) de propulsão humana; (
iii
) de tração animal; e (
iv
) de
reboque ou semirreboque
.

A seu turno, o art. 311,
caput
do Código Penal tipifica as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de
veículo automotor
, de seu componente ou equipamento, punindo-as com pena privativa de liberdade de reclusão e multa.

Nessa toada, em razão das classificações dos veículos e da delimitação expressa realizada pelo legislador, o termo “automotor” se torna
elemento normativo do tipo penal
, cuja conceituação e distinção das demais espécies de veículo são vistas no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, ora parcialmente transcritas,
in verbis
:

“
VEÍCULO AUTOMOTOR - todo veículo a
motor de propulsão
que
circule por seus próprios meios
, e que serve
normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas
. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico)

REBOQUE -
veículo
destinado
a ser engatado atrás
de um veículo automotor.

SEMI-REBOQUE -
veículo

de um ou mais eixos que se apoia
na sua unidade tratora ou é a ela
ligado por meio de articulação
”.
Destaquei.

Com efeito, os reboques e semirreboque não são considerados veículos automotores diante da impossibilidade circular por seus próprios meio, descabendo, outrossim, reputá-los como equipamentos, uma vez que a legislação os trata como veículo com características próprias.

Nesse viés, a substituição da placa de identificação operacionalizada no veículo semirreboque não se subsome às elementares previstas no art. 311,
caput
do Código Penal, cuidando-se, pois, de
conduta atípica
, nos termos do princípio da legalidade estrita, previsto no art. 1.o do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE FORMAL.
SUPOSTA ADULTERAÇÃO DA PLACA DE VEÍCULO SEMIRREBOQUE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DEMAIS TESES. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A conduta imputada aos Recorrentes é formalmente atípica, pois não se amolda à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, já que, nos termos do art. 96, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores - previsto no tipo penal - e veículos semirreboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade, é de rigor o trancamento da ação penal quanto ao delito em análise”.

(RHC 98.058/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

Portanto,
ABSOLVO
os apelantes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
no que se refere à adulteração de sinal identificador do “
semirreboque”
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Noutro viés, malgrado os recorrentes almejem a absolvição do crime de adulteração de sinal identificar do veículo “Cavalo Trator Iveco Fiat”, amparada no ausência de liame subjetivo entre os agentes e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, da detida análise dos autos,
conclui-se que a melhor sorte não lhes assiste.

A
materialidade do crime
ressaiu comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 76011041), do auto de apreensão (ID 76011042 - Pág. 13), do boletim de ocorrência (ID
76011043 - Pág. 07/09; ID 76011043 - Pág. 10
), e precipuamente do auto de constatação (
76011043 - Pág. 3), cujo teor indicou que o veículo “Cavalo Trator Iveco Fiat” possuía as placas de identificação incompatíveis com as originais.

Do mesmo modo, as
autorias delitivas
atribuídas aos recorrentes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
ressaem comprovadas nos autos por meio dos depoimentos
judiciais
prestados pelo proprietário do caminhão e dos policiais militares atuantes na elucidação do fato ilícito.

Com efeito,
REMI HAUWETER
rememorou o atraso na chegada do seu funcionário à cidade de Nova Mutum-MT e o seu estranhamento à circunstância, levando-o a acionar empresa responsável pelo rastreamento do veículo em que ele se encontrava.

Nessa oportunidade, obteve a informação de que o automóvel se apresentava na Cidade de Diamantino-MT, sobrevindo a isso o telefonema do seu funcionário informando sobre a ocorrência do delito patrimonial, no qual permaneceu na companhia dos infratores das 16h do sábado até 12h do domingo, isto é, o momento daquele contato.

Ciente do fato, dirigiu-se até a Cidade de Diamantino, acionou a Polícia Militar da região e, na companhia desta, rumou à localização do rastreio, onde encontraram o caminhão estacionado, assim como visualizaram o momento em que uma caminhonete S-10 o abandonou, empreendendo fuga.

Por oportuno, relembrou que três indivíduos foram presos em flagrante, sendo localizados objetos do caminhão e do seu motorista no interior do veículo S-10, demonstrando, assim, a posse sobre a
res furtiva
abandonada, cujos sinais de identificação estavam adulterados. E, em arremate à narrativa, destacou o retorno dos policiais militares ao local na data subsequente, segunda-feira, quando adveio a apreensão da documentação do veículo, assim como das placas de identificação originais do caminhão. (Relatório de Mídia de ID 76016142).

Na mesma toada, os policiais militares
MARIVALDO BARROS DE ALMEIDA
e
FABRÍCIO DE OLIVEIRA FREITAS
confirmaram

a apreensão do caminhão da vítima na denominada “Estrada do Caju”, onde visualizaram a tentativa dos recorrentes de abandoná-lo e empreenderem fuga na direção de uma caminhonete S-10, sem êxito porquanto presos em flagrante.

Outrossim, no âmbito da Delegacia, perceberam que as placas identificadoras acopladas no veículo “Cavalo Trator Iveco Fiat” não eram verdadeiras, razão pela qual retornaram àquela estrada para buscar evidências do delito, onde, então, localizaram as placas originais e o tacógrafo do caminhão, a demonstrar que a adulteração ocorrera na região em que os réus foram presos em flagrantes.

Com o fim de aclarar as circunstâncias fáticas, a testemunha
FABRICIO DE OLIVEIRA FREITAS
salientou que a
“Estrada do Caju” é frequentemente utilizada pelos infratores da região, por não possuir asfalto, ser de baixo movimento e carecer sinal para conexão dos rastreadores dos veículos, que ficam inacessíveis às seguradoras a partir do entroncamento de acesso
(Relatório de Mídia de ID 76016142).

Nesse contexto, a despeito de inexistir testemunha ocular quanto à adulteração de sinal, as
circunstâncias fáticas
delineadas nos autos revelam que
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
, em unidade de desígnios,

foram os responsáveis pela substituição das placas de identificação do caminhão, uma vez que foram presos em flagrante no local em que o veículo e os sinais de identificação originais foram apreendidos pelos agentes públicos, reconhecidamente ermo; não se aventando a possibilidade de outras pessoas terem procedido tal atuação diante do exíguo lapso temporal transcorrido entre a libertação do motorista/vítima e a atuação policial.

A propósito, vale registrar que o fato das testemunhas em questão consistirem nos agentes que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

No tocante à matéria, pacificado o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Enfim, a despeito dos recorrentes terem negado o cometimento do crime, as escusas apresentadas para se desvincularem do liame subjetivo não se mostraram minimamente críveis, tampouco amparadas por outros elementos probatórios.

Nesse viés,
PAULINO JOÃO DA COSTA
salientou que a sua presença na cena decorria de um convite feito por
João José
, para que juntos fornecessem óleo diesel a pessoa desconhecida, no qual viajou mais de 200km, sem qualquer contraprestação a isso.

A seu turno, o recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
confirmou a sua contratação por um terceiro para condução do caminhão ilícito, a quem não reportou sobre a intercorrência surgida, preterindo-o ao amigo
João José
. Para além disso, desprezou o fato de que se encontrava a ínfimos 14 km de distância de um posto de combustível, no qual poderia obter o auxílio necessário para o prosseguimento da viagem.

Cuida-se de circunstâncias incapazes de elidir o liame subjetivo entre os agentes, mormente porque empreenderam fuga juntos, no veículo S-10, na posse da parte dos objetos retirados do caminhão, sendo as placas originais apreendidas naquele local, a demonstrar que a substituição ali ocorreu com a anuência e colaboração de todos os presentes.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes

GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
no delito de adulteração do veículo “Cavalo Trator Iveco Fiat”, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição com fulcro no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DAS DOSIMETRIAS PENAIS:

2.1.
No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelos recorrentes
GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
, consistentes na readequação das penas-bases impostas em seus desfavores,
melhor sorte não lhes assistem
, à medida que a carga negativa atribuída aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se ampara em fundamento idôneo, mostrando-se o acréscimo de 06 meses de punição ao mínimo abstrato justo e proporcional à espécie.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)
Gentil Elias de Souza
: (...) No que se refere
aos antecedentes
observo que o
acusado possui condenação transitada em julgado
por fato anterior, porém com trânsito em julgado posterior. Essa
condenação é válida para fins de maus antecedentes.
(...) (iii)
artigo 311 do Código Penal — veículo tipo Cavalo Trator: 03 anos e 06meses de reclusão e 20 dias multa;

Paulino João da Costa:

No que se refere
aos antecedentes
observo que
o acusado ostenta executivo de pena (execução penal n. 1445-06.2013.811.00l5 - Terceira Vara Criminal da comarca de Sinop/MT).

O Superior Tribunal de Justiça entende que "configuram-se as maus antecedentes se, na data da sentença, o réu possuía condenação definitiva por delito anterior. A exigência de que o trânsito em julgado precede o cometimento do crime atual é para a caracterização da reincidência” (AgRg no RES]: 1412135/MG Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/03515783 - Ministra Maria Thereza De Assis Moura — Sexta Turma —j. 7.10.2014) (...)”.
(Excerto extraído do ID 76016099 - Pág. 9; ID 76016099 - Pág. 13) – Destaquei.

In casu
, infere-se das Folhas de Antecedentes Criminais encartadas nos ID 76016485 - Pág. 8 e ID 76016485 - Pág. 3 e das informações contidas no ‘Sistema SEEU’ que os apelantes possuem em seus desfavores condenações pretéritas, aptas da ensejar o reconhecimento de maus antecedentes.

Com efeito, o recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de entorpecente privilegiado, com trânsito em julgado perfectibilizado em
25/02/2011
e reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em

25/05/2013
.

A seu turno, o recorrente
PAULINO JOÃO DA COSTA
foi
condenado
pela prática do crime de homicídio simples, com trânsito em julgado em
30/05/2007
, sem notícias quanto à eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Cuida-se de elementos capazes de amparar a atuação do magistrado
a

quo
, pois, no que se refere à limitação temporal para o reconhecimento dos
maus antecedentes
, o Supremo Tribunal Federal assentou, em sede repercussão geral, que para esse fim
não se considera o prazo quinquenal

de prescrição da reincidência
, previsto no art. 64, inciso I do Código Penal.

Nesse viés, considerou as distintas finalidades conferidas a cada uma dessas circunstâncias quando da fixação da pena; mencionou que os antecedentes criminais não são sopesados para fins de formação da culpa, mas exclusivamente para dosagem da reprimenda; e arrematou o raciocínio dispondo que o desprezo dos maus antecedentes do agente representaria violação aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, relegando-se ao julgador
a quo
a apreciação das particularidades do caso concreto.

Por oportuno, colaciono o teor da jurisprudência firmada ao tempo do julgamento do RE
593818/SC,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência
. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente,
para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese:

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG 20-11-2020

PUBLIC 23-11-2020) – Destaquei.

No caso concreto, os crimes pretéritos perpetrados pelos apelantes – tráfico de entorpecente e homicídio simples – apresentam gravidade acentuada, à medida que ofendem à saúde pública e à vida de outro, bens constitucionalmente protegidos pelo legislador. Para além disso, cuida-se de agentes que persistiram no cometimento de atos ilícitos, levando-me à conclusão de que as finalidades das penas anteriormente impostas não foram alcançadas e, por essa razão, faz-se necessário imprimir maior rigor nas punições.

Em sendo assim, o reconhecimento dos maus antecedentes dos agentes ampara-se em argumento válido, sendo acréscimo dele decorrente compatível com o paradigma sugerido pela jurisprudência, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

À vista do exposto,
MANTENHO
as penas-bases estabelecidas para os crimes de adulteração de sinal de veículo automotor em
03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
, que se permanecem inalteradas na fase subsequente ante a ausência de atenuante e/ou agravantes.

2.2.
No tocante à terceira fase da dosimetria penal, o recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
almeja o reconhecimento da
causa de diminuição referente à participação de menor importância
, com consequente redução da pena em 1/6, porquanto demonstrado a sua ínfima colaboração para a consumação do delito. Todavia,
a pretensão não merece prosperar.

É cediço que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria, quanto na de participação: de acordo com a teoria objetivo-formal, enquanto a
coautoria ocorre quando há vários autores do delito, com divisão de tarefas designadas, realizando a figura típica
, a participação configura-se quando existem pessoas que influenciam, na prática do ilícito penal, fornecendo auxílio material ou suporte moral, o que inclui o induzimento, a instigação e o comando.

Ademais, para fins de punição, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra para o concurso de pessoas, a teoria monista, de modo que,
sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, os agentes devem responder pela prática da mesma infração penal.

No caso concreto, as provas coligidas nos autos revelaram que o recorrente era o responsável pela posse e direção do veículo de origem ilícita, cujas placas estavam adulteradas, assim como mostraram a sua unidade de desígnio com os demais denunciados, pois estava

na companhia daqueles e juntos empreenderam fuga.

Não fosse o bastante, sobreveio a apreensão das identificações originais às margens da estrava vicinal em que se encontravam, evidenciando que as substituições ocorreram no local da atuação policial, agindo o ora recorrente na condição de coautor do fato ilícito, a qual é
impeditiva para o reconhecimento da benesse.

A te
or da jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça, “
descabe excogitar de participação de menor importância quando o agente é verdadeiro autor da conduta delitiva, praticando o núcleo do tipo penal sancionado
”.
(N.U 0000639-63.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) – Grifei.

Logo, permanece inalterada a pena final imposta ao recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
, na ordem de
03 anos e 06 meses de reclusão
, e
20 dias-multa
.

2. 3.
Em relação às teses recursais afetas à escolha do
concurso entre os crimes reconhecidos na r. sentença e à incidência da continuidade entre delitos
, estas ressaem
PREJUDICADAS
, porquanto
persiste contra eles uma única condenação
, atinente ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor -
“Cavalo Trator Iveco Fiat”,
na qual foram-lhes

impostas às penas individuais de
03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Aliás, em decorrência das reformas ora operacionalizadas, impõe-se aos recorrentes
PAULINO JOÃO DA COSTA
e
GENTIL ELIAS DE SOUZA
a modificação do regime de cumprimento da pena para inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2.o, ‘b’ c/c §3.o do Código Penal.

2.4.
Em arremate, o recorrente
GENTIL ELIAS DE SOUZA
vindica a incidência do
art. 44 do Código Penal
, contudo, ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse.

É sabido que o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

No caso concreto, os maus antecedentes do recorrente inviabilizam o acolhimento da pretensão, porquanto demonstra que as restritivas de direitos elencadas pelo legislador são insuficientes para se alcançar a repreensão e ressocialização esperadas.

Com efeito, neste ponto,
permanece inalterado
o teor da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente
JOSÉ JOAQUIM GIVAGO DOS SANTOS
, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, tornando
PREJUDICADA
a análise do recurso interposto, pela perda superveniente do interesse recursal.

Lado outro,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos recorrentes

GENTIL ELIAS DE SOUZA
e
PAULINO JOÃO DA COSTA
quanto ao crime de receptação, pela ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,

prevista no art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o,

todos do Código Penal, tornando prejudicadas as pretensões recursais atinentes a este crime e, quanto ao demais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
ambos
os recursos interpostos para
absolvê-los
da prática de um
dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por atipicidade da conduta e, por corolário, reajustar-lhe as penas para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021